Tribunal: TJMT
Processo: 0002178-86.2009.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002178-86.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ODINEIA STATZMANN - CPF: 835.235.021-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ODINEIA STATZMANN - CPF: 835.235.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2178-86.2009.8.11.0045 – CÓDIGO 32292

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2178-86.2009.8.11.0045 – código 32292, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Recorrente e julgou extinta a execução fiscal, diante da ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, alega o Recorrente sustenta a necessidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual decorrentes de sua atuação, na forma do que dispõe a LC nº 80/1994.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais compatível com os trabalhos desenvolvidos, além do prequestionamento dos artigos referente a matéria discutida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 25625974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2178-86.2009.8.11.0045 – código 32292, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Recorrente e julgou extinta a execução fiscal, diante da ocorrência da prescrição.

Inobstante as alegações apresentadas, tenho que a sentença atacada não merece reparos.

Isso porque, a Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, alterou o art. 134 da CF/88, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). [Destaquei]

Dessa forma, com o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, o que por sua vez, lhe retira a possibilidade de concessão de honorários advocatícios, já que antes da emenda, a referida Instituição se equiparava à advocacia.

Assim, deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de

critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.

Por outro lado, ressalta-se que os artigos 135 c/c 39, § 4º, da Constituição Federal, dispõem que os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Pelo que se percebe, não é garantido aos defensores públicos o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1. Descabimento de honorários de curador

especial em favor de defensor público, que, consoante expressa previsão constitucional, apenas pode receber subsídio em parcela única, não sendo admitido o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória. 2. O exercício da curadoria especial é função institucional da Defensoria Pública, não se mostrando possível o recebimento de honorários pelo desempenho de múnus público. Precedente específico da Corte Especial. 3. (...) 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1297354/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 3/12/2012). [Destaquei]

Ademais, verifica-se que, o art. 85 do novo CPC, que dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, em nada altera o entendimento já pacificado por este Sodalício, no sentido de ser indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, em razão do advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido.

(AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1º/3/2016, Publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO —

IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.

1. " [...] A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública (...). Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente." (Ag 129973/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/9/2015, publicado no DJE 5/10/2015)

2. Agravo Regimental desprovido.

(AgR 4080/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 2/2/2016, publicado no DJE 22/2/2016). [Destaquei]

Isso posto, com base nos fundamentos supra mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020